Tribunal: TJPA
Processo: 0001708-43.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001708-43.2015.8.14.0051

APELANTE: PEDRO PINTO PEREIRA, ROSIVANE MARIA RAMOS ROCHA, ROSINETE SIMONE RAMOS ROCHA, ALBERTO GAMBOA DE SOUSA, JEFFERSON RIBEIRO BATISTA OREM, MANOEL MARQUES ROCHA, VALDECI NOGUEIRA DOS SANTOS, VALMIR SOUSA SILVA, DANILDO DOS SANTOS LIMA, JOSE MARIA BARBOSA DA SILVA, EDIMARA REGO DA GAMA, ODIVANILSON NOBRE DOS SANTOS, ANSELMO ALBINO NUNES BATISTA

APELADO: LUZIA RAIMUNDA PINTO DA SILVA, EDSON LUIZ PINTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PEDRO PINTO PEREIRA e outros contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença reconhecendo a posse legítima dos autores sobre imóvel urbano e a prática de turbação pelos réus, ora embargantes. Sustentam os embargantes: (i) existência de erro material quanto ao município de localização do imóvel; (ii) omissão na análise de documentos que comprovariam a posse dos embargantes; e (iii) ausência de enfrentamento de todos os fundamentos da apelação. Os embargados requerem a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há erro material quanto à localização do imóvel; (ii) apurar eventual omissão na análise de documentos relativos à posse dos embargantes; e (iii) definir se o acórdão deixou de enfrentar fundamentos relevantes do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material apontado — localização do imóvel em município diverso — não interfere no mérito da controvérsia, já que a decisão embargada baseia-se em provas da posse legítima e da turbação, e não em aspectos geográficos.

Não há omissão na análise dos documentos apresentados, pois o acórdão expressamente os considera insuficientes para afastar a posse pré-constituída dos autores, com base em contrato de cessão de direitos de 2013, fotografias e boletim de ocorrência.

O voto condutor enfrentou todos os pontos relevantes da lide com clareza e coerência, inclusive afastando alegações de posse legítima dos réus com base na anterioridade da posse dos autores.

Os embargos possuem caráter nitidamente infringente, buscando rediscutir o mérito da causa com base em argumentos já examinados, o que desvirtua a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Constatado o intuito protelatório dos embargos, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A indicação incorreta do município de localização do imóvel configura erro material irrelevante quando não influencia a fundamentação do julgado.

A reapresentação de documentos já analisados, sem força para infirmar a posse legítima reconhecida, não caracteriza omissão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos rejeitados.

A interposição de embargos com nítido intuito de reabrir discussão exaurida enseja a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível
nº 0001708-43.2015.8.14.0051;
EMBARGANTES: PEDRO PINTO PEREIRA e outros;
EMBARGADOS: EDSON LUIZ PINTO DA SILVA e LUZIA RAIMUNDA PINTO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por PEDRO PINTO PEREIRA e outros, nos autos da Apelação Cível nº 0001708-43.2015.8.14.0051, contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a posse legítima dos autores sobre imóvel urbano e a prática de turbação pelos réus, ora embargantes.

A decisão embargada, de relatoria deste Desembargador, assentou-se no entendimento de que os autores comprovaram a posse mansa e pacífica desde 2013, sendo turbada em 2015, conforme contrato de cessão de direitos, fotografias e boletim de ocorrência. A sentença foi integralmente mantida, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (Id 27844370), os embargantes sustentam, em síntese:
(i) a existência de obscuridade e erro material no acórdão, ao indicar equivocadamente que o imóvel estaria localizado em Novo Progresso/PA, quando, na realidade, situar-se-ia em Santarém/PA;
(ii) omissão quanto à apreciação de documentos que comprovariam a posse legítima dos embargantes sobre o imóvel;
(iii) ausência de enfrentamento de todos os fundamentos apresentados no recurso de apelação.

As contrarrazões foram apresentadas pelos embargados (Id 28848578), que pugnam pela rejeição dos embargos de declaração, argumentando que:
(i) inexiste qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC;
(ii) a insurgência tem caráter meramente infringente, não se prestando à via eleita;
(iii) a alegação de erro material quanto à localização do imóvel não compromete o mérito do julgado, que se fundou na comprovação da posse legítima e da turbação;
(iv) requerem a aplicação de multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, dos vícios de
obscuridade
,
omissão
ou
erro material
no acórdão proferido por esta Turma Julgadora, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso em apreço, os embargantes sustentam a existência de erro material na identificação do município de localização do imóvel objeto da lide, alegando que o bem estaria situado no Município de Santarém/PA e não em Novo Progresso/PA, conforme constou no acórdão embargado. Alegam, ainda, que o julgado não teria enfrentado todos os documentos por eles apresentados e que restariam omissões e obscuridades quanto à análise da posse exercida pelos embargantes.

Entretanto, tais alegações não encontram respaldo nos autos.

Quanto à
suposta indicação incorreta da localização do imóvel
, trata-se de
mero erro material irrelevante ao deslinde da controvérsia
, pois a fundamentação do acórdão embargado não se amparou em aspectos geográficos para reconhecer a posse legítima dos autores. Pelo contrário, a decisão colegiada baseou-se na análise dos elementos probatórios constantes dos autos, como o contrato de cessão de direitos possessórios datado de 2013, as fotografias do imóvel e o boletim de ocorrência lavrado em 2015, documentos que demonstraram a anterioridade da posse exercida pelos autores/apelados e a ocorrência de turbação por parte dos réus/apelantes.

No ponto, a jurisprudência é firme no sentido de que
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa
, sendo incabível sua utilização para modificar o julgado com base em argumentos já enfrentados ou inaptos a infirmar os fundamentos da decisão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

No tocante à alegada
omissão na análise de documentos
, igualmente não procede a insurgência. Conforme consignado no acórdão embargado, os elementos apresentados pelos réus são posteriores ao início da posse exercida pelos autores e não possuem força probatória suficiente para desconstituir os fundamentos da sentença, devidamente confirmada por esta Turma Julgadora.

A alegada obscuridade tampouco se sustenta, uma vez que o voto condutor enfrentou, com clareza e coerência, todos os pontos relevantes da lide, inclusive afastando os pedidos contrapostos e discutindo, de modo explícito, a função social da posse e os riscos da consolidação de esbulhos mediante morosidade processual.

Portanto, constata-se que os embargos opostos não se amoldam às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso com nítido caráter infringente, o que desvirtua a sua finalidade legal.

Diante disso, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, impõe-se a aplicação de multa por caráter protelatório, tendo em vista o manifesto intuito dos embargantes de reabrir discussão já exaurida por decisão fundamentada e clara:

Art. 1.026, §2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fixo a multa em
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor dos embargados.

3. Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 26/08/2025